Tribunal: STF
Processo: RHC 263469
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.003.932/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO TENTADO, EXPLOSÃO E FURTO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se buscava a desclassificação do crime de latrocínio tentado para constrangimento ilegal, a absorção do crime de explosão pelo furto qualificado e o redimensionamento das penas aplicadas.



    II. Questão em discussão



    2. A  discussão consiste em saber se o crime de latrocínio tentado pode ser desclassificado para constrangimento ilegal, considerando a alegação de ausência de dolo de subtração patrimonial e animus necandi.



    3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de absorção do crime de explosão pelo furto qualificado, à luz da Lei n. 13.654/2018, e a aplicação do princípio da consunção.



    4. A questão em discussão inclui ainda a análise da dosimetria das penas, especialmente quanto à aplicação da majorante do repouso noturno ao furto qualificado.



    III. Razões de decidir



    5. O dolo de matar ou a assunção do risco de produzir o resultado morte foi evidenciado pelos disparos de arma de fogo dirigidos à cabine do caminhão e à parte frontal do veículo conduzido pela vítima, justificando a tipificação como latrocínio tentado.



    6. As explosões realizadas expuseram a perigo a incolumidade pública, atingindo bens jurídicos distintos do patrimônio protegido pelo tipo penal do furto, não havendo relação de meio e fim que justifique a absorção pelo furto qualificado.



    7. A dosimetria das penas foi realizada de forma fundamentada, observando as diretrizes do art. 68 do CP, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.



    8. A aplicação da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado foi mantida pela maioria do colegiado, fundamentada na interpretação sistemática do tipo penal e nas circunstâncias fáticas dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. O dolo de matar ou a assunção do risco de produzir o resultado morte justifica a tipificação como latrocínio tentado. 2. A autonomia do delito de explosão é reconhecida quando constatada ofensa à incolumidade pública, não configurando mero meio de execução do furto. 3. A dosimetria das penas deve observar as diretrizes do art. 68 do CP, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena (doc. 44).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem a fim de desclassificar os crimes de latrocínio tentado para constrangimento ilegal, contra as vítimas Jolvany Vitorino da Silva, e João Travassos dos Santos, bem como seja absorvido o delito de explosão pelo delito de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4º -A, e, por fim, sejam as penas redimensionadas nos termos acima expostos. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento do repouso noturno do crime de furto qualificado, nos termos do voto parcialmente vencido do Des. Revisor (doc. 52, p. 26).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    Inicialmente, registro que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 8/11/2021 (doc. 19, p. 2). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Nega-se provimento ao agravo regimental, pois não há qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que denegou a ordem.



    Inicialmente, observa-se que esta Corte Superior, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, entende ser incabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no presente feito.



    No mérito, a Defesa narra a desclassificação do crime de latrocínio tentado para constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de dolo de subtração patrimonial e animus necandi.



    Todavia, conforme consignado na decisão agravada, os elementos probatórios colhidos demonstram que o agravante, ao associar-se a outros indivíduos armados para a prática de crime patrimonial, realizou disparos de arma de fogo diretamente em direção à cabine do caminhão e à parte frontal do veículo conduzido pela vítima taxista, evidenciando inequívoco dolo de matar ou, no mínimo, assunção do risco de produção do resultado morte.



    Nesse sentido, como citado na decisão agravada, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o agente que se associa a outros para a prática de roubo com emprego de arma de fogo assume o risco de produzir o resultado letal, sendo correta a tipificação como latrocínio tentado, nos termos do artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (CP).



    Em relação ao pleito de absorção do crime de explosão pelo furto qualificado, o acórdão impugnado destacou que não há relação de meio e fim entre os delitos que justifique a aplicação do princípio da consunção.



    As explosões realizadas expuseram a perigo a incolumidade pública, atingindo bens jurídicos distintos do patrimônio protegido pelo tipo penal do furto.



    Além disso, restou consignado que a Lei n. 13.654/2018, que inseriu o §4º-A ao art. 155 do CP, não se aplica ao caso concreto por se tratar de fatos ocorridos anteriormente à sua vigência, afastando-se, por conseguinte, a alegada retroatividade benéfica.



    Consoante descrito na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a autonomia do delito de explosão quando constatada ofensa à incolumidade pública, como no caso dos autos, em que os artefatos explosivos foram utilizados de forma a comprometer a segurança coletiva, não configurando mero meio de execução do furto.



    No tocante ao redimensionamento das penas, verifica-se que o acórdão recorrido procedeu à dosimetria de forma fundamentada, observando as diretrizes do art. 68 do CP, com valoração adequada das circunstâncias judiciais, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.



    Destaca-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada nos maus antecedentes e na reincidência do agravante, circunstâncias que denotam sua periculosidade social e justificam a exasperação da reprimenda, de acordo com o entendimento consolidado desta Corte no sentido de que a dosimetria insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, somente passível de revisão em sede de habeas corpus quando evidenciada flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no presente caso.



    No que se refere à aplicação da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP, relativa ao repouso noturno, verifica-se que, embora haja discussão jurisprudencial acerca da sua compatibilidade com o furto qualificado, a maioria do colegiado manteve sua incidência no caso concreto, fundamentando tal decisão na interpretação sistemática do tipo penal e nas circunstâncias fáticas dos autos.



    Ressalta-se que, em habeas corpus, instrumento de cognição sumária e rito célere, não se admite o reexame aprofundado da dosimetria para redimensionamento da pena, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se configura no presente agravo.



    Logo, não se verifica qualquer ilegalidade ou constrangimento que justifique a reforma da decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 45 — grifos meus e no original).



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte já assentou:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Assim, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual, qual seja: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator